Tribunal: TJMT
Processo: 1004297-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004297-50.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANESSA FIOREZE - CPF: 007.234.929-80 (ADVOGADO), EMERSON PELISSARI - CPF: 014.800.101-70 (AGRAVANTE), TAINARA CALEZIA CHIODELLI - CPF: 045.659.391-85 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –

DECISÃO QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O §1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, no caso, da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Apesar da urgência alegada, não há prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante no tocante às medidas constritivas, próprias da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMERSON PELISSARI e TAINARA CALEZIA CHIODELLI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de nº 1010268-27.2022.8.11.0040, manejado em face do BANCO DO BRASIL S.A, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, os agravantes insistem na necessidade de imediata atribuição do efeito suspensivo aos embargos, como forma de obstar o andamento da ação de execução, sob o argumento de que todos os requisitos da tutela de urgência foram demonstrados, em especial a garantia do juízo, por meio de um imóvel rural de alto valor econômico.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, no caso, da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Com efeito, desde o exame sumário do presente recurso foi constatado o não preenchimento dos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao feito executivo.

Mais precisamente, observa-se se dos argumentos e informações vertidas nas razões do recurso, que apesar da urgência alegada, não há prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante no tocante às medidas constritivas, próprias da execução.

Com efeito, a irresignação da parte recorrente não se sustenta pois ao longo das razões do recurso, como dito, não foi apresentado nenhum argumento ou prova contundente, capaz de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução).

Ausente, portanto, um dos requisitos da tutela requestada, qual seja, a probabilidade do direito em questão, não deve ser deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da ação principal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária aos embargos à execução.

(N.U 1003967-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023